Tribunal: CVM
Processo: SP-2003-00313
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-03-11
Data de publicação: 2005-03-11

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2003/313
Indiciado:
Niraldo Evaristo Nogueira.
Ementa:
a) Tentativa de realização de operação fraudulenta mediante a
transferência de ações de investidor com documentação falsa – infração
ao disposto no item I da Instrução CVM no 08/79, conforme definido na
alínea "c" do item II da mesma Instrução.
b) Não caracterização de exercício irregular da atividade de
intermediação de títulos e valores mobiliários – artigo 16, parágrafo
único, da Lei no 6.385/76.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, por unanimidade
de votos e com base na prova dos autos, decidiu:
a) aplicar ao senhor Niraldo Evaristo Nogueira a pena de multa de R$
1.000,00, prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por infração ao
disposto no item I da Instrução CVM no 08/79, conforme definido na alínea "c"
do item II, da mesma Instrução;
b ) absolvê-lo da acusação de infração ao disposto no parágrafo único do
artigo 16 da Lei no 6.385/76 pelo exercício irregular da atividade de
intermediação; e
c) comunicar ao Ministério Publico o resultado do julgamento.
O indiciado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do § único do artigo 14
da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício da absolvição proferida ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Presente à sessão de julgamento o doutor José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Norma Jonssen Parente, relatora, Sergio Weguelin, Wladimir Castelo Branco
Castro e o presidente da CVM, doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 11 de março de 2005.
Norma Jonssen Parente
Diretora-Relatora
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP 2003/0313
INDICIADO:
Niraldo Evaristo Nogueira
RELATORA:
Diretora Norma Jonssen Parente
RELATÓRIO
1. O Banco Bradesco S/A encaminhou à CVM correspondência em 02.12.2002 informando que recebera pedido de
agência do banco em Goiânia – GO solicitando a transferência da titularidade de 2.891 ações ordinárias e 667.674
ações preferenciais de emissão da Brasil Telecom S/A de propriedade de Bráulio Secco Thomé para Niraldo Evaristo
Nogueira (fls. 01/02).
2. Ao contatar o alienante para confirmar a operação, a viúva e inventariante do acionista, Sra. Yvone Egito Thomé,
contestou a venda e declarou que a documentação apresentada era falsa, uma vez que o titular, seu marido, havia
falecido em 23.01.91, conforme comprova a certidão de óbito por ela encaminhada, e em razão disso a transferência
1/3

não foi realizada pelo Bradesco (fls. 03/04).
3 . Em decorrência desse fato, em 10.02.2003 foi editado pela Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários – SMI o Ato Declaratório No 7.122 alertando os participantes do mercado de valores mobiliários e o
público em geral que o Sr. Niraldo Evaristo Nogueira não estava autorizado a intermediar negócios envolvendo
valores mobiliários por não integrar o sistema de distribuição previsto no artigo 15 da Lei no 6.385/76 e determinando a
imediata suspensão das atividades (fls. 15).
4. Embora a fraude não tenha sido consumada devido à atuação diligente do Bradesco, a SMI ofereceu Termo de
Acusação para apurar a responsabilidade de Niraldo Evaristo Nogueira pela tentativa de realização de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários, conceituada como uso de ardil ou artifício destinado a induzir ou
manter terceiros em erro, com a finalidade de obter vantagem ilíicta de natureza patrimonial, prevista na alínea "c" do
item II da Instrução CVM No 8/79, prática vedada pelo item I da mesma Instrução, bem como por exercer
irregularmente a atividade de intermediação de títulos e valores mobiliários, em infração ao disposto no artigo 16 da
Lei no 6.385/76, por não integrar o sistema de distribuição previsto no artigo 15 da mesma lei (fls. 19/21).
5. Propôs, ainda, a SMI que cópia do Termo fosse enviada ao Ministério Público Federal, diante dos indícios de crime
de ação penal pública, e que a atuação do 6o Tabelionato de Notas de Goiânia – GO que reconheceu como verdadeira
a firma falsificada de Bráulio Secco Thomé fosse comunicada à Corregedoria de Justiça do Estado de Goiás.
6. As comunicações ao Ministério Público e à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás foram efetuadas nos
termos dos ofícios às fls. 27 e 28.
7. Devidamente intimado (fls. 30/31), o acusado não apresentou defesa.
É o Relatório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP 2003/0313
V O T O
EMENTA:
a) Tentativa de realização de operação fraudulenta mediante a
transferência de ações de investidor com documentação falsa –
Infração ao disposto no item I da Instrução CVM No 8/79, conforme
definido na alínea "c" do item II, da mesma Instrução;
b) Não caracterização de exercício irregular da atividade de
intermediação de títulos e valores mobiliários – Artigo 16,
parágrafo único, da Lei no 6.385/76.
1. Os autos não deixam dúvidas quanto à tentativa de transferência pelo acusado de 2.891 ações ordinárias e de
667.674 ações preferenciais de emissão da Brasil Telecom S/A de propriedade de Bráulio Secco Thomé, levada a
efeito em 22.10.2002 junto à agência do Banco Bradesco em Goiânia – GO, conforme comprova a ordem de
transferência de ações escriturais às fls. 02.
2. Também não há dúvida de que a operação só não foi concretizada em razão da atuação diligente do banco que
entrou em contato com o alienante e foi informado pela Sra. Yvone Egito Thomé, esposa e inventariante, que o
mesmo já havia falecido em 23.01.91 e que a documentação apresentada era falsa.
3 . Ora, é inquestionável que ficou caracterizada, a meu ver, a utilização de ardil ou artifício destinado a induzir
terceiros em erro, mediante a falsificação da identidade do acionista com a finalidade de obter vantagem ilícita de
natureza patrimonial, o que é vedado pelo item I, conforme definida na alínea "c" do item II, da Instrução CVM No 8/79,
que dispõe:
"I – É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários
e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a
realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não-eqüitativas.
II – Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
...........................................................................................................
2/3

c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil
ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter
vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário
ou para terceiros;"
4. Assim, ainda que o prejuízo não tenha ocorrido, o fato de a operação não ter sido consumada por interferência de
terceiros, no caso, o banco custodiante, é suficiente para caracterizar a fraude, já que a intenção do autor em nenhum
momento foi alterada.
5 . Quanto à acusação de infração ao disposto no parágrafo único do artigo 16 da Lei no 6.385/76, entendo que,
embora o acusado, de fato, não faça parte do sistema de distribuição, não ficou comprovada a habitualidade de sua
atuação, uma vez que dos autos consta tão-somente uma operação isolada, o que, a meu ver, é insuficiente para
caracterizar o exercício de intermediação irregular. Por outro lado, cabe esclarecer que a CVM já adotou as medidas
requeridas pelo caso ao editar em 10.02.2003 o Ato Declaratório no 7.122 alertando o mercado que o Sr. Niraldo não
tem autorização para intermediar negócios com valores mobiliários.
CONCLUSÃO
5. Ante o exposto, proponho ao acusado:
a) a aplicação da pena de multa de R$1.000,00, prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por infração ao
disposto no item I da Instrução CVM No 8/79, conforme definido na alínea "c" do item II, da mesma Instrução; e
b) a absolvição da acusação de infração ao disposto no parágrafo único do artigo 16 da Lei no 6.385/76 pelo exercício
irregular da atividade de intermediação.
6. Proponho, ainda, que a presente decisão seja comunicada ao Ministério Público.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 11 de março de 2005.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2003/313
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do dia 11 de março de 2005.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto da diretora-relatora.
Sergio Weguelin
DIRETOR
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia 11 de março de 2005.
Senhor presidente, eu acompanho o voto da diretora-relatora.
Wladimir Castelo Branco Castro
DIRETOR
Voto proferido pelo presidente da CVM, doutor Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 11 de
março de 2005.
Eu também acompanho o voto da diretora-relatora, proclamando o resultado nos termos do seu voto, ressaltando que
o indiciado punido poderá interpor, no prazo legal de 30 dias, recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e ainda que a CVM interporá, ao mesmo Conselho, recurso de ofício da sua decisão de
absolvição.
Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE
3/3